Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734918-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, EREVELT FREITAS PONTES, ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR